Tribunal: TJMT
Processo: 1011473-64.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARIA LILIA POTENCIO FERREIRA REIS - CPF: 016.182.401-37 (RECORRENTE), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ALDIRE JOSE DE CARVALHO - CPF: 651.164.021-34 (RECORRENTE), GONCALINA CLARA DA SILVA - CPF: 651.592.411-91 (RECORRENTE), TANDARA TARGA GOMES - CPF: 027.504.431-99 (RECORRENTE), KEILA DE JESUS ALVES DA SILVA - CPF: 593.672.021-72 (RECORRENTE), PATRICIA SANTOS SILVA - CPF: 011.487.681-90 (RECORRENTE), CLAUDECI JOSE DE CARVALHO UEMURA - CPF: 495.796.731-87 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), IBADE - INSTITUTO BRASILEIRO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO EXECUTIVO (RECORRIDO), LEONARDO RODRIGUES CALDAS - CPF: 044.075.257-46 (ADVOGADO), GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE - CPF: 115.092.867-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGO DE AGENTE PENITENCIÁRIO. QUESTÕES DE CONCURSO. ANULAÇÃO. APRECIAÇÃO DO JUDICIÁRIO LIMITADA A ANÁLISE DE FLAGRANTE ILEGALIDADE E ERRO GROSSEIRO.
QUESTÕES QUE ENVOLVEM MINÚCIAS DOS TEMAS GERAIS. AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. VEDAÇÃO DE INTERVENÇÃO JUDICIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

O controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

2.

Inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

3.

Ainda que fosse diverso o entendimento e as questões fossem anuladas judicialmente, não restou demonstrado que os Recorrentes aproveitariam das anulações e assim atingiriam a posição suficiente para estarem na próxima fase do concurso.

4.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos.

5.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

RELATÓRIO:

Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais nos autos da presente ação declaratória de nulidade c/c antecipação de tutela.

Sustentam os Recorrente que concorreram a uma vaga no cargo de Agente Penitenciário do Estado de Mato Grosso regido pelo edital no 01/2016/SEJUDH/25, e que, após a correção das respectivas provas, foi possível constatar que algumas questões eram passíveis de anulação, já que totalmente fora da órbita jurídica atinente aos certames desse gênero. Neste sentido, apontam que as questões no 21, 22, 26, 28, 29, 30, 34, 37, 40, 43, 46 e 60 devem ser anuladas, pois estão em desacordo com o Edital do certame.

Sustentam que as nulidades nas questões podem ser verificadas de plano, não havendo a mínima dúvida de que devem ser anuladas ao final da ação originária, uma vez que trazem em seu conteúdo matéria diversa da que fora exigida no edital, ou ainda assertivas com possibilidade de mais de uma alternativa correta e com redação dúbia.

Por fim, buscam o provimento do recurso para que seja reconhecida a competência do Poder Judiciário para anular as questões objetivas, com o aproveitamento das anulações para classificação dos candidatos.

Não aportaram aos autos as contrarrazões recursais;

Instado a se manifestar, o MINISTÉRIO PÚBLICO que atua perante esta Egrégia Turma Recursal declinou da sua intervenção nos autos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Como cediço quanto ao tema da intervenção em atos de bancas examinadoras, cabe destacar, de início, que no âmbito do Poder Judiciário, não obstante a cláusula constitucional da inafastabilidade da jurisdição, consubstanciada no art. 5o, inciso XXXV da C.F., a jurisprudência dos Tribunais Superiores é firme no sentido de não ser possível imiscuir-se no mérito da avaliação das respostas dos candidatos ou mesmo dos recursos interpostos contra a respectiva correção:

Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público. MPU. 3. Colhe-se dos autos que o edital de abertura do certame publicado na imprensa oficial foi integralmente reproduzido no sítio eletrônico do CESPE. 4. Correção da prova discursiva por meio de tópicos. Não configurada violação ao princípio da vinculação ao edital. 5. Não compete ao Poder Judiciário, no controle da legalidade, substituir a banca examinadora para avaliar as respostas dadas pelos candidatos e as notas a elas atribuídas. Ausência de argumentos suficientes para infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, MS 30433 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 13/09/2011, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-187 DIVULG 28-09-2011 PUBLIC 29-09-2011) PROCESSUAL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE CONCURSO PÚBLICO. SÚMULAS 284/STF E 7/STJ. (...) 2. O Poder Judiciário não é competente, como regra, para examinar critérios de formulação e correção de provas. Em casos excepcionais, é possível anular a questão quando se verifica flagrante ilegalidade, como ausência de observância às regras prevista no edital, com base no Princípio da Legalidade. Precedentes. 3. O Tribunal a quo concluiu que "ao Judiciário não se figura lícito imiscuir-se nos critérios de avaliação efetivados pela instituição realizadora do concurso público, muito menos lhe é facultado ingressar no mérito de correção da prova respectiva, salvante nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder, o que não se materializa na hipótese", visto não ser possível atestar que as indigitadas questões padeçam de vícios que cheguem às raias da ilegalidade (e-STJ fl. 256). (...) (STJ, AgRg no AREsp 276.526/DF, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2013, DJe 02/04/2013).

Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.

(RE 632853, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015).

Do mesmo modo, destaco que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de que o controle jurisdicional de legalidade de questões de prova de concurso público limita-se ao juízo de compatibilidade entre o conteúdo destas e o conteúdo programático, e adequação entre o gabarito e o conteúdo exigido na prova (RE 632853 RG / CE).

Desse modo, inexistindo flagrante ilegalidade entre as questões de prova e o conteúdo programático ou teratologia entre o gabarito e o exigido na prova, não é dado ao Judiciário avançar no espaço reservado a discricionariedade administrativa, própria da Banca Examinadora.

No caso dos autos, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença recorrida não merece qualquer reparo porque prolatada em consonância com a lei e com a jurisprudência consolidada pelo E. Supremo Tribunal Federal.

Além disso, verifica-se a ausência de erro grosseiro no caso em tela, bem como a necessidade de o candidato esmiuçar o conteúdo do edital, não podendo pretender a nulidade de questões que adentram em particularidades de um tema geral constante do edital.

Nesse sentido é a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – CONCURSO PÚBLICO – INVESTIGADOR DE POLÍCIA – ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA – COMPATIBILIDADE ENTRE AS QUESTÕES E OS CRITÉRIOS DA RESPECTIVA CORREÇÃO E O CONTEÚDO PROGRAMÁTICO PREVISTO NO EDITAL – RECURSO PROVIDO. Havendo previsão de um determinado tema, obriga-se candidato a garimpar todos os pormenores contidos nesses temas, descabendo a alegação de imprevisibilidade em relação a enunciado que não esteja evidente, mas que está previsto. In casu, restou demonstrado nos autos que a questão impugnada se ajustava ao conteúdo programático previsto no edital do concurso, afastando-se a possibilidade de anulação em juízo. (TJMT, Apelação no 20487/2017, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22/01/2018).

Ademais, ainda que fosse diverso o entendimento e as questões fossem anuladas judicialmente, não restou demonstrado que os Recorrentes aproveitariam das anulações e assim atingiriam a posição suficiente para estarem na próxima fase do concurso.

A propósito, reforço que o concurso público regido pelo Edital 01/2016/SEJUDH/25 já foi concluído, sendo o resultado final homologado em 16/02/2018.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2022